Tribunal: STF
Processo: HC 229113
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro Borges Madureira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 813.227/GO, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Neste writ, a impetrante alega a nulidade do procedimento policial que resultou na condenação, transitada em julgado, do paciente pelos crimes de receptação, tráfico de drogas e posse ilegal de munições, eis que o ingresso no domicílio teria se dado sem observância das garantias constitucionais de inviolabilidade.



    Ao final, requer 



    “em liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a ilicitude das provas, tendo em vista a ilegalidade da operação policial (invasão de domicílio), nos termos do art. 157, caput, e § 1° do CPP, com a consequente absolvição do paciente por ausência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    Caso não seja conhecido o habeas corpus, que a ordem seja concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade das provas colhidas, determinando o seu desentranhamento (CRFC/88, art. 5°, LXVIII; CPP, art. 654, § 2°).”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. HABEAS CORPUS. DROGAS. TRÁFICO E PORTE DE MUNIÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada. 



    2. Agravo regimental improvido.”



    Por sua vez, a decisão monocrática do Relator no STJ mantida pelo referido acórdão apresenta a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO. NULIDADE, BUSCA DOMICILIAR. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE. TESE SUBSIDIÁRIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    Writ não conhecido.”



    Com efeito, verifico que é inegável que as instâncias anteriores não se manifestaram sobre o mérito das teses desenvolvidas neste habeas corpus.



    Vê-se, das ementas supra transcritas, que o STJ não examinou o mérito das teses suscitadas na impetração, bem como que elas não foram objeto de deliberação definitiva no Tribunal de Justiça estadual.



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância e grave violação as regras constitucionais de competência (v.g. RHC nº 112.705/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/3/13). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente